Tribunal: TJDFT
Processo: 0706470-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CFSAS CENTRO DE FONOAUDIOLOGIA E SERVIÇOS Á ÁREA DE SAÚDE LTDA, em face à decisão da Sexta Vara Cível de Brasília que, após resultado negativo de consulta ao SISBAJUD, indeferiu pedido de expedição de ofício a empresas de intermediação de pagamentos em busca de bens do devedor, em cumprimento de sentença requerido em desfavor de IMPACTO BRASÍLIA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA-ME. No ato da interposição do recurso o agravante anexou tão somente um recibo bancário, sem a correspondente guia de recolhimento, razão pela qual foi oportunizada a regularização (ID 23750952). Sobreveio petição acompanhada de uma guia de recolhimento de preparo de recurso (ID 24063352). É o relatório, decido. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. A comprovação de faz mediante a juntada tanto da guia de recolhimento, quanto do respectivo comprovante de pagamento. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. O preparo constitui requisito formal extrínseco de admissibilidade do recurso e sua falta impede o conhecimento da irresignação pelo tribunal. Inicialmente o agravante apresentou apenas um recibo de pagamento de boleto bancário, desacompanhado da guia de recolhimento. Por esta razão, foi facultado ao recorrente regularizar o preparo, conforme previsto na lei processual. Sobreveio petição em que apresentou a guia correspondente ao recibo anteriormente anexado. No entanto, uma vez que a comprovação do preparo deve ser concomitante à interposição do recurso, os dois documentos deveriam ter sido apresentados já no momento do protocolo. Diante do vício formal, caberia ao recorrente recolher o preparo em dobro, consoante disposto no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Não comporta franquear ao agravante nova oportunidade para regularização, uma vez que já foi deferida tal possibilidade e não agiu com a diligência necessária para suprir a deficiência do recurso. Neste sentido, colhe-se entendimento desta corte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE PREPARO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. AMPLA DEFESA, DEVIDO PROCESSO LEGAL E ACESSO À JURISDIÇÃO. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE FORMALISMO. AUSÊNCIA. OBSERVÂNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. PREPARO. AUSÊNCIA. CONCESSÃO DE PRAZO. DEFERIMENTO. NOVO PREPARO. INFORMAÇÕES INCORRETAS. RECURSO DESERTO. 1. Agravo interno contra decisão interlocutória que não conheceu do recurso de apelação interposto por ausência de preparo regular; 2. O acesso à jurisdição, embora constitua direito de envergadura constitucional (art. 5°, inc. XXXV), não dispensa, pelo requerente, o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelas normas disciplinadoras do processo, por força mesma, inclusive, do princípio do devido processo legal, que, igualmente, encontra assento constitucional (art. 5°, inc. LIV). Princípio este, aliás, que não restou violado no presente caso, antes foi fortificado, pois o processo devido é aquele em que a disciplina estabelecida é devidamente observada, tal como ocorre na espécie; 3. O Código de Processo Civil estabelece, para além de qualquer dúvida razoável, que a parte ao interpor o recurso deve, em não sendo beneficiária da justiça gratuita ou isenta de custas, guarnecê-lo com o comprovante de preparo (art. 1.007). Todavia, permite que o vício relativo ao preparo possa ser sanado, consoante destacado na decisão recorrida (art. 1.007, §4°). Assim, para a hipótese de ausência de preparo, pode haver o recolhimento posterior, só que em dobro. Em outras situações, permite-se o suprimento de irregularidades, como informações equivocadas e recolhimento insuficiente (art. 1.007, §2°), porém se trata de oportunidade única, como se comprova pela redação do art. 1.007, §5°, do CPC, que não admite complementação de custas quando a parte já teve oportunidade para sanar a irregularidade relativa ao preparo; 4. Aos apelantes foi concedida, na forma do art. 1.007, §4°, do CPC, a oportunidade para sanar a ausência ou a irregularidade no preparo recursal, de modo que deveriam ter atendado para a forma adequada do recolhimento, inclusive no tocante ao preenchimento da guia de custas, na medida que não lhes seria concedida nova oportunidade; 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.989975, 20150111391274APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2017, Publicado no DJE: 30/01/2017. Pág.: 249/274) Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 16 de março de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator